Tribunal: TJMT
Processo: 1007966-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Vistos etc.
ALEXANDRE SOUZA REIS foi condenado pela autoria dos crimes previstos nos arts. 247, IV, na forma do 71, caput; art. 218-B, caput e -A, caput, e §1o do CP, na forma do art. 71 do CP; art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, todos do CP; e art. 9o da Lei 8.072/90, na forma dos arts. 71 e 29 do CP, sendo-lhe imposta a pena de 14 anos, 4 meses 24 dias de reclusão, em regime fechado, enquanto ALICIO DA SILVA ARRUDA foi condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela autoria dos crimes previstos artigo 218-B, caput, e §2o, I, na forma do art. 71, todos do CP; art. 217-A, caput, na forma do art. 71, todos do CP.
Em síntese, o Impetrante aduz a existência de constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Diamantino/MT, ante a carência de fundamentação da sentença condenatória, no que tange à manutenção da prisão preventiva dos Pacientes, em inobservância ao art. 387, § 1o, do CPP. Argui, ainda, não se encontram mais presentes os requisitos do art. 312 do CPP (Id. 39067995).
Assim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, confirmando-se a tutela de urgência no mérito.
Anexou documentos (Ids. 39067997/39073975).
I - Compulsando atentamente os autos, a priori, verifica-se que foi negado aos pacientes o direito de recorrer em liberdade. Apesar do decisum primevo não ser modelar, nele se destacou a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, e para a garantia da aplicação da lei penal, vez que presentes nos autos indícios de que Alicio tentou evadir-se do distrito da culpa (estava com uma sacola de roupas no momento da prisão em flagrante).
Acresça-se a informação de que Alexandre tentou evitar que a irmã da vítima tomasse providências para protegê-la, eis que, segundo consta, deslocou-se ate a residência destas para saber o que estava acontecendo com F. (vítima), ocasião em que tentou agredir-lhe com uma faca.
Evidente, portanto, a periculosidade do paciente e a consequente necessidade da prisão preventiva para o resguardo da integridade física da vítima.
Assim, ao menos neste Juízo de cognição sumária, tendo em vista que a manutenção da segregação cautelar do paciente se deu em razão da subsistência dos motivos que ensejaram o decreto preventivo e do regime prisional fechado que lhe foi fixado, mostra-se inviável, ao menos por ora, a concessão do direito de recorrer em liberdade.
Não bastasse, pelo que consta dos autos, os pacientes permaneceram segregados durante toda a instrução do feito, mostrando-se desaconselhável, ao menos em sede liminar, a sua libertação.
Nesse sentido, é o entendimento pacificado do STF e STJ:
“(...) “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). Precedentes: HC 118.090, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06.11.13; HC 91.470, Primeira Turma, Redator para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.07 e HC 107.796, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20.04.12. (...)” (HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014) Destaquei
“(...) A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva. (...)” (HC 439.242/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 16/10/2018) Destaquei
II – Ainda, quanto aos argumentos trazidos em relação à RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, ao que tudo indica, trata-se de matéria cuja análise não foi submetida ao Juízo a quo.
In casu, o paciente já foi condenado e encontra-se segregado cautelarmente enquanto aguarda o trânsito em julgado, razão pela qual deve postular a concessão almejada perante o juízo de execução penal, somente sendo possível a atuação desta instância caso aquele julgador indefira a sua pretensão.
Nesse contexto, tendo em vista que este e. Tribunal de Justiça não pode se manifestar acerca de matéria não submetida ao crivo do Juízo de origem (vez que inexiste ato coator passível de análise), sob pena de supressão de instância, o caso é de não conhecimento do writ nesse ponto.
Nessa linha intelectiva é o entendimento desta Corte sobre a matéria:
“(...) “Se inexiste pronunciamento judicial de primeira instância sobre o pedido formulado [...], resta obstada a análise do mesmo por este Sodalício, sob pena de se configurar a indevida supressão de instância.” (TJMT, HC no 62748/2015)” (AgExPe 28803/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017).
Feitas essas considerações, conheço parcialmente do presente writ para, na parte conhecida, indeferir a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020
Rondon Bassil Dower Filho
Relator